Tribunal: TJDFT
Processo: 0720906-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720906-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA, HUMBERTO ANTONIO CARNEIRO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em breve síntese dos autos, trata-se de agravo de instrumento e agravo interno no agravo de instrumento interpostos por Therezinha Rinaldi Carneiro Ferreira e Humberto Antônio Carneiro Ferreira em desfavor de Associação dos Servidores do Banco Central – ASBAC Brasília. Ao ID 18485545, sobreveio petição de renúncia ao mandado judicial outorgado por procuração “ad judicia” em nome de todos os integrantes do escritório advocatício RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS, informando que as partes supracitadas foram devidamente notificadas de tal ato. Ao ID 18922037, foi certificada a intimação pessoal da agravante Theresinha Rinaldi Carneiro Ferreira. Seguiram-se ao tal fato diversos despachos determinando a intimação pessoal do agravante Humberto Antônio Carneiro Ferreira para a regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento dos recursos (IDs 21496346 e 22295131). Paralelamente, ao ID 22025608, foi comunicada, por meio da presidência deste egrégio Tribunal, a concessão do efeito suspensivo vindicado no seio do Recurso Extraordinário no 07100856, cujo decisum consta do ID 22027810, p. 5/11. Compulsando-se, porém, os autos de origem, verifica-se que consta do cadastro processual a representação dos agravantes pelo advogado LIOMAR SANTOS TORRES, que inclusive peticiona com frequência no feito (IDs 78824879, 78131209, 71535686 todos dos autos de origem). Aliás, identifica-se procuração outorgada por Humberto Antônio Carneiro Ferreira ao mencionado advogado em 13 de agosto de 2020, momento posterior à renúncia do escritório RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS, que ocorreu em 07 de agosto de 2020 (ID 71535691 dos autos de origem). Feito o breve escorço processual, impõe-se destacar que, nos termos do artigo 1.019, inciso II, 2a parte, do Código de Processo Civil, se a parte agravada tem advogado constituído, a intimação para apresentar contrarrazões será dirigida ao seu representante legal. Sendo assim, a despeito das tentativas frustradas de intimação pessoal de Humberto Antônio Carneiro Ferreira, a renovação da diligência se mostra dispensável. Ante o exposto, proceda a Secretaria da Turma à certificação de intimação dos agravados por publicação, tornando sem efeito as certidões em sentido contrário. Outrossim, proceda às devidas anotações e alterações, excluindo o nome dos advogados componentes do escritório RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS e introduzindo, por sua vez, o nome dos advogados constantes do instrumento de procuração de ID 71535691 dos autos de origem. Após, voltem-me conclusos para exame do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora